Tribunal: TJDFT
Processo: 0742140-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742140-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGROPER AGROPECUARIA LTDA EMBARGADO: S Y S PARTICIPACOES S/A, TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por AGROPER Agropecuária Ltda. contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal Brasília, proferida nos autos n. 0709586-62.2021.8.07.0018, a qual indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança para suspender certame licitatório promovido pela TERRACAP, em especial, a homologação do resultado do item 41 do edital 006/2021 e atos subsequentes. O colegiado negou provimento ao recurso (ID 34211016). A agravante opôs embargos de declaração contra o acórdão (ID 34603049). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 25/04/2022, foi proferida sentença no feito originário, a qual resolveu o mérito do processo e julgou improcedente o pedido para denegar a segurança (ID 122268179 dos autos de referência). Assim, a sentença proferida pelo juízo a quo absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Consequentemente, deve ser reconhecida a perda de objeto deste recurso, já que eventual insurgência contra a sentença deverá ser veiculada por meio de apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se Dessa forma, ante a superveniência de sentença proferida na origem, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator